Tribunal: TJBA
Processo: 0000416-63.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação Criminal
n
º 0000416-63.2016.8.05.0172

Origem
d
o Processo:
Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Mucuri/Ba

Processo
d
e 1º Grau:
0000416-63.2016.8.05.0172

Apelante:
Jociel Cesário Américo

Advogado:
Henrique Marques Cardoso, O
AB
/B
A
Nº 26.179

Apelado:
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia

Promotora
d
e Justiça:
Gabriela Silva Moreira Sampaio

Procurador
d
e Justiça:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator:
Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TORTURA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Jociel Cesário Américo contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos, à pena de 7
(sete)
anos, 1
(um)
mês e 10
(dez)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17
(dezessete)
dias-multa. A acusação narrou que o apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu motocicleta, bolsa, documentos, dinheiro, aparelhos celulares e outros bens pertencentes às vítimas.

A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a nulidade da confissão extrajudicial, sob alegação de violência policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial deve ser declarado nulo; ii) se a confissão extrajudicial deve ser desconsiderada por alegada violência policial; iii) se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; e iv) se a dosimetria da pena comporta revisão de ofício.

III. Razões de decidir

1.
O reconhecimento pessoal não autoriza a absolvição do apelante, pois foi realizado perante a autoridade policial, com apresentação do acusado ao lado de outras pessoas, e posteriormente ratificado em juízo pela vítima, sob o contraditório e a ampla defesa.

2.
Ainda que se observe a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.258, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório autônomo e convergente.

3.
A alegação de tortura ou violência policial não foi acompanhada de prova mínima idônea, inexistindo laudo de lesões corporais, registro contemporâneo de agressões, testemunho externo ou outro elemento objetivo capaz de infirmar a regularidade da declaração prestada na fase policial.

4.
A materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, documentos do inquérito e declarações das vítimas. A autoria restou comprovada pelas declarações firmes e coerentes da vítima Edileuza Pinto da Silva, pela ratificação judicial do reconhecimento, pelo depoimento da vítima Cleusa de Jesus Pinto, pelo relato de policial civil e pelos demais elementos informativos convergentes.

5.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância quando prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso.

6.
As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma quando sua utilização estiver demonstrada por outros meios de prova.

7.
Na dosimetria, é cabível o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante admitiu a prática delitiva na fase extrajudicial, ainda que posteriormente tenha se retratado em juízo.

8.
A pena deve ser redimensionada para 5
(cinco)
anos, 11
(onze)
meses e 3
(três)
dias de reclusão, além de 14
(catorze)
dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, por se tratar de pena superior a 4
(quatro)
anos e inferior a 8
(oito)
anos, com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício para 5
(cinco)
anos, 11
(onze)
meses e 3
(três)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14
(catorze)
dias-multa.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios autônomos, pode integrar o conjunto de provas apto à condenação. 2. A alegação de violência policial ou tortura exige prova mínima idônea, não bastando a mera afirmação defensiva. 3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando considerada no contexto probatório.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; 44, I; 65, III, “d”; 77; 157, § 2º, incisos I e II, na redação vigente ao tempo dos fatos; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
em que figura como parte recorrente
JOCIEL CESÁRIO AMÉRICO
e como parte recorrida o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
d
o Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, DE OFÍCIO,
r
edimensionar
a p
ena
d
efinitiva
do apelante para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
14 (catorze) dias-multa
, nos termos do voto do eminente Relator.